Tribunal: TJES
Processo: 5001211-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001211-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN SOUZA MARCARINI
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001211-66.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SUELEN SOUZA MARCARINI.

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE DE VIAGEM NÃO CUMPRIDO.. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. CIÊNCIA DA AUDIENCIA POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PARTE REPRESENTADA POR PATRONO NOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a autora afirma que contratou junto a parte requerida um pacote de viagem para Punta Cana. Contudo, desde a data da aquisição, têm enfrentado dificuldades para agendar a referida viagem, de modo que não obteve êxito até o momento da propositura da ação. Pede nestes termos, a condenação da ré ao fornecimento de voucher para reserva da viagem, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo por ausência da autora a audiência inaugural de conciliação. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve intimação da parte autora para comparecimento a audiência de conciliação.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. Em que pese a arguição do Recorrente quanto à sua hipossuficiência financeira, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais
in casu
, sobretudo porque não demonstrada hipótese de força maior (art. 51, § 2º da Lei nº 9.099/95), não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

5. Por outro lado, esclarece-se que, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça em favor da Recorrente, a referida verba sucumbencial fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. A respeito da controvérsia dos autos, o sistema dos juizados especiais, em prestígio aos seus vetores, mormente a oralidade e busca constante pela conciliação ou transação (Lei nº 9.099/95, art. 2º), exige a presença da própria parte em audiência, tanto que impõe a extinção do processo em caso de não comparecimento do autor (art. 51, inciso I) e a pena de revelia no caso de ausência do réu (art. 20). Vale destacar, aliás, que o não comparecimento da parte autora em qualquer das audiências dos juizados especiais, de acordo com a regra descrita no mencionado inciso I do art. 51 da Lei nº 9.099/95, acarreta, de modo automático, a extinção do processo, porquanto se tem verdadeira sanção pela referida falta.

8. No caso dos autos, com a distribuição da ação, a autora, através de sua advogada foi devidamente cientificada da data da audiência inaugural de conciliação por meio do sistema automático do PJe, fato este, cuja própria recorrente manifesta conhecimento em seu recurso inominado. Embora antes da data aprazada para audiência tenha corrido diversos atos visando a regularidade da representação da autora nos autos, em nenhum deles identificou-se a redesignação do ato e muito menos qualquer pedido ou mesmo justificativa para abstenção de comparecimento na assentada inaugural.

9. De fato não houve a intimação ou citação da parte ré para comparecimento no ato, irregularidade esta, que, no entanto, não justifica a ausência da parte autora no ato vez que devidamente intimada, e muito afasta os efeitos previstos no artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, que determina a extinção do processo sem a resolução de mérito.

10. Ainda que o não comparecimento tenha acarretado a extinção do processo sem julgamento de mérito na forma do art. 51, I da Lei 9.099/95, não há impedimento para a repropositura da ação, sendo facultado ao autor ingressar novamente com a demanda, caso assim deseje. Diante disso, verifico que a sentença proferida está em conformidade com a legislação aplicável.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende
-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)